Tribunal: CARF
Processo: 10882.903268/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS MEDIANTE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Por forma da Súmula CARF no 177, Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903268/2008-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.982 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Por forma da Súmula CARF no 177, “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1402-005.678, de 21 de julho de 2021, interpôs, tempestivamente, recurso especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903268/2008-36
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.982 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.903268/2008-36

de divergência em relação a três matérias, das quais se deu seguimento apenas a uma:
“Descabimento da glosa de estimativas mensais cobradas em PER/DCOMP”.
O despacho de fls. 543-567, que admitiu o recurso quanto à referida matéria assim
se posicionou em relação ao Acórdão Paradigma no 9101-002.489:
Como visto, a lide envolve compensações que postulam como crédito saldo negativo do
ano-base 2004, que decorreria do imposto retido na fonte e das estimativas pagas e/ou
compensadas ao longo do ano.
O acórdão recorrido abordou a questão das estimativas cuja compensação era discutida
em outro processo (10882.000910/2009-12), e se ditas estimativas conduziam ou não à
apuração de saldo negativo em 2004, de modo que cumprido o requisito do
prequestionamento.
O paradigma no 9101.002.489 manifesta que as estimativas cuja compensação tenha
sido pleiteada via DCOMP devem ser integralmente computadas na apuração do
resultado fiscal do período, pois ainda que aquelas compensações resultem não
homologadas, tais estimativas serão cobradas com base na própria DCOMP
(entendimento hoje consagrado pela Súmula CARF n o 177, aprovada em 06/08/2021 e
com vigência a partir de 16/08/2021).
O entendimento paradigmático é transponível para este feito, e implicaria que as
estimativas com compensação controvertida no processo 10882.000910/2009-12 (parte
da estimativa de maio/2004, estimativas de junho/2004 e julho/2004, no total de R$
423.259,39), fossem integralmente computadas na apuração do resultado fiscal de 2004,
juntamente com as estimativas e o IRRF já confirmados (de R$ 395.247,89 e R$
92.538,15, respectivamente), o que poderia – ao menos potencialmente - afetar a
solução do caso quanto ao PERDCOMP no 41092.87507.270307.1.3.02-8535 (cujos
débitos somam R$ 90.200,88), como pleiteia o Recorrente.
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 576-579,
em que não questiona o conhecimento, mas apenas o mérito, reproduzindo apenas trechos do
recorrido.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, não temos reparos a fazer ao despacho de admissibilidade, em
face do que adoto seus fundamentos como razão para conhecer do recurso. Passamos ao mérito.
MÉRITO
A matéria do dissenso é objeto da Sumula CARF no 177 assim redigida:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.982 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.903268/2008-36

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Sua aplicação é vinculante para este Colegiado por força do art. 123, §4o do
Regulamento do CARF e, especificamente quanto à sumula referida, pela Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 584
DF CARF MF
Original